Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728376-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AFONSO CELSO DA FONSECA CANABRAVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703103-15.2018.8.07.0020 - ids 99370641 e 101608342) que, em execução de contribuições de condomínio, rejeitou a alegação de nulidade da alienação do Apartamento 511 com a vaga de garagem 52, Lote 11, Rua 37 SUL - Águas Claras, sob o fundamento de falta de impugnação à arrematação e depósito apenas parcial do débito, impedindo o direito de remir a execução – CPC 826. Alega nulidade dos atos constritivos, porque o depósito integral do valor devido foi realizado antes da assinatura do auto de arrematação, conforme cálculo elaborado pelo próprio exequente. Requer a suspensão da execução até o julgamento do AGI. 2. O Juízo a quo assim se manifestou acerca do depósito de R$ 22.471,07 (id 89844347), realizado pelo agravante no dia 26/04/21, após o leilão, em 23/04/21 (id 89786769), e antes da assinatura do respectivo auto de arrematação, em 04/08/21 (id 99376484): Ademais, considerando a penhora no rosto dos presentes autos, a dívida condominial sobre o imóvel encontra-se no valor de R$ 77.230,19, quantia muito superior ao valor depositado pela embargante. (id 101608342) Considerando o valor que consta do edital de leilão – R$ 21.610,34 (id 87503824), o depósito, em primeira análise, realizado pelo executado para os fins do CPC 826, observou o valor da execução, que deve ser verificado para a remição, sem o acréscimo de débitos de outras demandas (STJ, REsp. 1.862.676, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2021). Portanto, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora é intuitivo, por conta da iminente expedição da carta de arrematação do imóvel e a liberação dos valores. 3. Defiro a liminar para suspender a expedição da carta de arrematação do imóvel, bem como a liberação de valores, inclusive a quantia depositada pelo agravante (id 89844347), até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Dê-se ciência ao arrematante. Intimem-se. Brasília, 08/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator